Tribunal: TJSP
Processo: 1503279-71.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de São Bernardo do Campo – Processo extinto – CDA's nulas – Falta de fundamentação legal específica das exações – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda à exequente oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Súm. 392 do STJ – Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de São Bernardo do Campo – Processo extinto – CDA's nulas – Falta de fundamentação legal específica das exações – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda à exequente oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Súm. 392 do STJ – Taxa de Coleta de Lixo – Súmulas Vinculantes de no 19 e 29 – Cobrança válida – Sentença anulada – Prosseguimento da Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade do Bradesco a ser apreciada pelo Juízo "a quo" após eventual substituição das CDA's – Recurso da Municipalidade provido.